Tribunal: STF
Processo: ARE 1017307
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Franklin Teixeira de Moura interpôs recurso extraordinário (evento 16 e 17, fls. 179-181 e 1-9 respectivamente) com agravo (evento 17, fls. 56-65) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (evento 16, fls. 147-154) que está assim ementado:



     APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO - PRELIMINAR - MENÇÃO À DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUMENTO DE AUTORIDADE NÃO CARACTERIZADO - REJEIÇÃO - MÉRITO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO POR MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE. O art. 478, 1, CPP, não veda a simples menção à pronúncia ou às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, proibindo apenas que sejam exploradas como argumento de autoridade. Consoante a Súmula 28 do eg. TJMG, a cassação de veredicto popular, ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos, somente é admitida - quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório", sendo insuficiente o fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos. 



    (Apelação Criminal n. 1.0074.10.003958-01007, relator o desembargador Alberto Deodato Neto)



    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Da análise dos autos, verifico que o Tribunal de Justiça de origem, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu não se tratar de hipótese de condenação manifestamente contrária à prova dos autos.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (evento 27):



    Assim, a decisão do Conselho de Sentença somente deverá ser cassada por manifestamente contrária às provas dos autos quando diante de uma aberração, um erro crasso, esdrúxulo. 



    Aos jurados são apresentadas diversas teses, podendo cada um deles optar pela que entender correta, sendo que o simples fato de a defesa não concordar com a escolha não implica a cassação da decisão do Júri, que seguiu uma das versões dos autos. 



    No caso em análise, a versão adotada possui, sim, amparo nos autos, sendo possível extrair que o réu (que teve sua CNH apreendida dias antes dos fatos por embriaguez ao volante), embriagado e em alta velocidade na condução de seu veículo, transitando por um trecho com intenso tráfego de pedestres, atingiu a vítima sem sequer acionar os freios, evadindo do local em seguida. 



    Por oportuno, cito trechos dos diversos depoimentos que fornecem sustento à decisão popular: 



    […]



    Em plenário, o militar Mério Vinícius Silva, além de ratificar os dois depoimentos prestados anteriormente, acrescentou "que não teve dúvidas de que o réu estava sob efeito de álcool"(fl. 611). 



    Desta forma, não se pode dizer que a decisão dos jurados tenha se afastado do acervo probatório, já que a prova testemunhal ampara a tese de que o réu estava embriagado e em alta velocidade no - momento do acidente, assumindo, portanto, o risca de que ele ocorresse. Se os jurados assim concluíram e se há nos autos prova nesse sentido, inviável a Cassação do julgamento 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – no sentido de que a decisão dos jurados tem amparo no acervo probatório, e portanto afastar a existência de dolo eventual na conduta -, demandaria, necessariamente o reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, este é o entendimento dessa Suprema Corte: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, CAPUT, E ARTIGO 121 C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOLO EVENTUAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, C E D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.209.383 AgR, ministro Luiz Fux – grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5º, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    […]



    5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.082.390 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    3. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator